Tribunal: TJPA
Processo: 0809529-38.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809529-38.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MICHEL MENDES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS.
DECISÃO INDEFERIU DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A
prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento coercitivo para compelir o sujeito passivo da obrigação tributária ao cumprimento desta. Logo, sendo excepcional,
somente deve ser decretada em casos especiais e quando se mostre necessária e como único caminho a ser tomado, ante a gravidade da conduta do agente e sua periculosidade, o que não é o caso destes autos.

2. Decisão mantida.
Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da resp. decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do Recorrido, na forma do art. 316 c/c §5º do art. 282, ambos do CPP.

Noticiam os autos que o Recorrido, na qualidade de representante e responsável tributário do contribuinte infrator, deixou de recolher o ICMS no montante de R$1.224.341,25 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) dentro do prazo regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada em território paraense, no período de agosto a dezembro de 2004, infringindo assim o art. 1º, I e II c/c art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 do CP.

Aduz o Recorrente, que após determinada a determinação de citação do Recorrido, constatou-se que este se encontrava em local incerto e não sabido, oportunidade em que foi deliberado o seu chamamento pela via editalícia, também sem sucesso. Informa, ainda, que o Juízo
a quo
suspendeu o prazo prescricional e o curso do processo.

Alega que o acusado vem sobrestando o andamento do processo, dificultando a apuração de sua responsabilidade penal. Por conseguinte, sustenta que estão presentes os pressupostos contidos no art. 312, do CPP, para a decretação da custódia cautelar do recorrido, Id. 9630704.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo improvimento
do recurso,
Id. 9630727.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo,
sustentou integralmente sua decisão, Id. 9630720.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito, Id. 9630721.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, Id. 9630722.

Intimação pessoal do recorrido a fim de constituir advogado para atuar na sua defesa, Id. 9630723.

Encaminhado os autos à Defensoria Pública a fim de assumir a defesa do recorrido, Id. 58760988.

Apresentadas as contrarrazões pelo improvimento do recurso, Id. 9630727.

O Ministério Público à Id. 58760989, ratifica o parecer de Id. 9630722, diante da inexistência de fato superveniente que justifique nova manifestação do Parquet.

Remessa dos autos à central de digitalização para inclusão no Sistema PJe, Id. 9630729.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Pois bem.

A despeito dos contundentes argumentos alinhavados pelo recorrente, não me convenço da necessidade da restrição pretendida, não encerrando sólidos fundamentos seu inconformismo, uma vez que não vislumbrei razões justificadoras para a adoção da custódia prévia reclamada.

Ressalto que a segregação daquele que se presume inocente é fato incomum no direito, principalmente nos delitos não violentos, mormente quando os estabelecimentos penais se encontram com excessiva lotação, fato público e notório. De outro modo, apenas se pode recorrer lícita e validamente à prisão preventiva quando esta se mostrar indispensável ao bom termo do processo penal.

Assim, a pris
ão preventiva deve ser sempre tratada como providência excepcional, posto que é sempre uma restrição à liberdade de ir e vir, e por isso mesmo, os motivos apontados para fundamentar o decreto cautelar devem ser sempre interpretados com bastante cuidado para que esse direito fundamental não seja cerceado desnecessariamente.

Diante de tais considerações, destaco que a prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento coercitivo para compelir o sujeito passivo da obrigação tributária ao cumprimento desta.

Logo, sendo excepcional,
ela somente deve ser decretada em casos especiais e quando se mostre necessária e como único caminho a ser tomado, ante a gravidade da conduta do agente e sua periculosidade, o que não é o caso dos presentes autos.

Portanto, para a decretação de prisão preventiva devem estar evidenciados os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria), os quais não vislumbro
in casu
.

Para melhor fundamentar, colaciono da jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO – IMPROVIMENTO.

Não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência de demonstração do
periculum libertatis
em relação ao paciente, apesar da indubitável gravidade da conduta imputada, não havendo elementos que indiquem que, após a notícia do crime, tenha concretamente praticado atos tendentes a comprometer a ordem pública ou o higidez do processo, revelando-se, na hipótese, adequadas e suficientes as medidas cautelares não prisionais estabelecidas pelo juízo a quo - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(10877212, 10877212, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-31)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DECRETAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

A segregação cautelar somente é cabível na hipótese em que as circunstâncias fáticas e as condições pessoais dos agentes evidenciarem, de forma objetiva, a imprescindibilidade do acautelamento, em razão da excepcionalidade da prisão preventiva. Com fulcro no art. 315, §1º, do Código de Processo Penal (CPP), o decreto que determinar a segregação cautelar deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.

(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0056.21.001443-9/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 16/02/2022)

CRIME
DE
SONEGAÇÃO

FISCAL
. ICMS.
PRISÃO

PREVENTIVA
. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO.
CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO. DECISÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
"Tratando-se de sonegação fiscal, que não se inclui entre os denominados crimes de ação violenta, não pode o juiz tomar a própria conduta criminosa e erigi-la em motivo suficiente para medida cautelar restritiva da liberdade"
(RHC. 3.262-2-RS-Rel. Min. Assis Toledo).

2.
Para a decretação da prisão preventiva em crimes contra a ordem tributária não é suficiente a magnitude do prejuízo ocasionado ao fisco ou prejuízos sociais, mas sim que haja demonstração concreta outra da necessidade e utilidade a justificar a custódia preventiva
.

(TJ-PR – Recurso em Sentido Estrito RSE 1463743 PR Recurso em Sentido Estrito 0146374-3).

Desta forma, uma vez ausentes os requisitos necessários e úteis, capazes de justificar a medida constritiva, tenho como acertada a decisão ora recorrida, pelo que a mantenho.

À vista do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 18/10/2022